Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GeorgeLL Gabinete do Des. George Lopes Leite Número do processo: 0707913-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANO RODRIGUES BRANDAO PACIENTE: THIAGO PEREIRA DA SILVA CUNHA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO-DF D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano em sede de Plantão Judicial, a qual indeferiu pedido liminar voltado à revogação da prisão temporária do paciente (ID 15448180) Entretanto, considerando o previsto no § 2°, do art. 3o do Ato Regimental n. 2 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ou seja, que "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações", conclui-se que é inviável o exame do pedido deduzido pelo impetrante. Pelo exposto, nada a prover. Aguarde-se a apreciação do writ pelo Relator natural. Brasília/DF, 04 de abril de 2020. Humberto Adjuto Ulhôa Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância